Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico dos autos de origem que a parte agravada foi regularmente citada (ID 118146908) e intimada (ID 128062103) no mesmo endereço, isto é, na QUADRA 2, CONJUNTO 2A, no 02, JARDIM RORIZ (PLANALTINA), BRASÍLIA/DF, CEP: 73.340-201. Assim, em que pese o Oficial de Justiça no processo de referência certificar que a parte agravada/executada “não está instalada” no citado endereço (ID 135770244 daqueles autos), é dever da parte manter os seus dados atualizados onde receberão intimações perante os órgãos do Poder Judiciário, conforme se extrai do artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Portanto, defiro o pedido de ID 39528564 e determino a intimação da agravada no mesmo logradouro diligenciado outrora (QUADRA 2, CONJUNTO 2A, no 02, JARDIM RORIZ (PLANALTINA), BRASÍLIA/DF, CEP: 73.340-201). Regularmente intimada, aguarde-se o prazo para as contrarrazões recursais. Caso a intimação retorne sem cumprimento por motivo de “ausente” ou “mudou-se”, façam os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora